Tribunal: STF
Processo: ARE 1553485
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, “CAPUT”, C/C ART. 61, II, “F” DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINARMENTE. NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS DA FASE INVESTIGATIVA. INVIABILIDADE. PROVA PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI RELEVANTE VALOR PROBANTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO CABIMENTO. RELATÓRIO DO CONSELHO TUTELAR. EXAME DE CORPO DE DELITO. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. PENA. READEQUAÇÃO DOSIMÉTRICA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE COABITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DOMÉSTICA DEMONSTRADA. CUNHADOS SÃO PARENTES. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. O ACÓRDÃO CONDENARÁ NAS CUSTAS O VENCIDO. ART. 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO IMPROVIDO.



    1. Sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a vítima relatou como os fatos ocorreram.No crime em comento, por sua própria natureza, a palavra da vítima, harmoniosa com os demais elementos probatórios e as circunstâncias fáticas, é bastante para fundamentar o édito condenatório, sendo descabida a alegação de insuficiência probatória e ausência de materialidade.



    2. A aplicabilidade da agravante prevista no artigo 61, II, “f” desdobra em outras possibilidades, como por exemplo, a hospitalidade e relações domésticas, ademais, para efeitos jurídicos, os cunhados são parentes de segundo grau com uma linha de parentesco colateral preferente.



    3. O art. 804 do Código de Processo Penal dispõe que a sentença ou acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.



    (...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, “nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...) (AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente